Tribunal: TJSP
Processo: 1002720-44.2020.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUNTADA DE DOCUMENTOS. Corréu que apresentou novos documentos com suas razões recursais. Impossibilidade por não se tratar de documento novo ou referente a fato ocorrido após a sentença.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. Necessidade de comprovação de que a autora não faz jus à benesse. Ônus que competia ao corréu. Benefício mantido.
JUSTIÇA GRATUITA. Pedido formulado nas razões recursais pelo

Ementa:
JUNTADA DE DOCUMENTOS. Corréu que apresentou novos documentos com suas razões recursais. Impossibilidade por não se tratar de documento novo ou referente a fato ocorrido após a sentença.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. Necessidade de comprovação de que a autora não faz jus à benesse. Ônus que competia ao corréu. Benefício mantido.
JUSTIÇA GRATUITA. Pedido formulado nas razões recursais pelo corréu. Extratos bancários que comprovam a insuficiência de valores para arcar com as custas e despesas processuais, sobretudo considerando o alto valor do preparo. Elementos constantes dos autos que autorizam a concessão do benefício. Benefício concedido.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Elementos constantes dos autos suficientes para a solução da demanda. Juiz que é o destinatário final da prova. Ré que pretende a produção de prova pericial para avaliar a capacidade civil de dois membros da igreja. Prescindibilidade da prova pericial para o fim pretendido pela autora. Não comprovação de que tenha sido requerida a interdição destes membros. Preliminar afastada.
ANULATÓRIA DE ASSEMBLÉIA, ESTATUTO, ELEIÇÃO E ESCRITURA DE VENDA E COMPRA. Alegação de nulidade na assembleia extraordinária realizada pela Primeira Igreja Batista de Guaratinguetá, em que foi votada a venda do imóvel sede da igreja e seu novo estatuto, bem como eleita a nova diretoria. Membro da diretoria eleita que é interdito. Impossibilidade de nomeação que não implica em nulidade da assembleia, apenas dos atos por ele praticados. Votação inválida pela incapacidade de um dos membros e ausência de quórum. Ato anulável. Possibilidade de convalidação do ato. Nova assembleia em que foi atingido o quórum necessário e houve validação dos atos praticados na assembleia anterior. Interdito que pode ser representado por sua curadora. Não comprovação da incapacidade civil de outros membros da igreja. Incapacidade que deve ser declarada judicialmente. Estatuto que não proíbe a discussão de outros assuntos além da eleição de membros da diretoria em Assembleia Extraordinária. Não comunicação da autora suprida pela realização de nova assembleia. Ata da nova assembleia em que constou que o edital de convocação foi fixado por vários dias no tapume do imóvel. Reunião realizada na antiga sede da igreja, posteriormente transferida para o local do novo imóvel e adquirido, e, em seguida, para o endereço provisório da igreja. Ausência de irregularidade. Segunda convocação desnecessária ante o quórum atingido na primeira chamada. Calendário anual de igreja que apenas prevê as assembleias administrativas ordinárias. Não comprovação de que a lista de presença da segunda assembleia, em ratificação a anterior, tenha sido assinada por pessoas que não são membros da igreja. Danos morais não configurados. Mero dissabor. Pretensão de fixação dos honorários advocatícios a serem pagos de pela autora em 10% do valor da causa que se entremostra excessivo. Valor da causa atribuído em R$1.450.000,00. Aplicação, por analogia, do disposto no §8o, do disposto no artigo 85, do Código de Processo Civil. Mantidos os honorários fixados de forma equitativa em R$1.000,00. Sentença mantida. Honorários advocatícios mantidos. Recursos não providos.